Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL COESA, HARMÔNICA E SEGURA. COERÊNCIA E HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONFIGURADO O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes sexuais, na maioria das vezes praticados às ocultas, cabe ao Magistrado atribuir diferente valoração para as declarações da vítima, delimitando o grau de confiança a ser extraído da sua palavra em confronto com a declaração do réu, isto é, deve ser feita uma minuciosa análise do conjunto probatório, a fim de obter a verdade dos fatos.
3. Se os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo de conhecimento, tendo as palavras das testemunhas reproduzido com riqueza de detalhes os relatos da vítima que padeceu dos males causados pelo crime praticado pelo réu, não há falar em absolvição.
4. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
5. Recurso conhecido e não provido.